Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por “CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.”. Pela decisão ora agravada, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, e homologou o valor do crédito exequendo em R$ 406.875,55 (quatrocentos e seis mil e oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). O Distrito Federal interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão agravada, a fim de ser reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 191.053,46 (cento e noventa e um mil e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos). Para tanto, alegou, em síntese, que o referido excesso decorreu da incidência de juros sobre juros (anatocismo), bem como de erro na aplicação de taxa de juros, a qual deveria ser “atrelada inexoravelmente à variação da SELIC” (sic). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, estando, portanto, inserido na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, ao presente recurso não deve ser atribuído efeito suspensivo, uma vez que não há pedido com tal finalidade, bem como por não se fazer necessário, tendo em vista que a d. magistrada de primeiro grau assinalou que o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a expedição dos “requisitórios de pagamento devidos” somente ocorrerá com a preclusão da decisão agravada. Fica, assim, afastada a premência quanto à análise do mérito recursal. É dizer, não haverá qualquer prejuízo ao Distrito Federal, que poderá aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto resulte em qualquer prejuízo. Com essas considerações, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo, mantendo a eficácia da r. decisão “a quo”, ao menos até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator